Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTE. REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas pelas provas dos autos a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, deve ser julgada procedente a representação.
2. Não há falar em legítima defesa se o conjunto probatório não respalda a ocorrência dos requisitos previstos no art. 25 do CP, ou seja, de que a menor tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, e tenha usado moderadamente dos meios necessários.
3. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada a adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, que não tem histórico de outras passagens pela vara da infância e juventude.
4. Recurso conhecido e desprovido.